Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728873-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA SOARES BATISTA AGRAVADO: ERIKA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intimo a parte agravante para demonstrar seus rendimentos a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente); d) Extrato Detalhado do Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), obtido no site "Meu INSS"; e d) comprovação das despesas suportadas. Prazo 5 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator